Tribunal: TJDFT
Processo: 0712082-35.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PROCEDÊNCIA. PEDAÇO DE MADEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DO OBJETO. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor da tentativa do crime de roubo.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório coligido aos autos.
3. Em regra, são prescindíveis a apreensão e a perícia da arma branca empregada para efetuar o roubo para a incidência da majorante prevista no inciso VII do § 2o do art. 157 do CP. Contudo, a priori, no caso de armas consideradas impróprias, como um pedaço de madeira, por exemplo, faz-se necessário analisar o potencial lesivo que o objeto teria de incrementar o poder físico do réu no cometimento do crime. No caso em análise, o suposto pedaço de madeira utilizado pelo acusado não foi encontrado no local dos fatos, não sendo possível verificar a real potencialidade lesiva do objeto, motivo pelo qual deve ser afastada a majorante do emprego de arma branca.
4. Não obstante a pena tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente, sendo a condenação anterior também por delito patrimonial, o que justifica a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.